Tribunal: STF
Processo: RHC 248031
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Milton Ceza da Silva e Genildo Antonio da Silva Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 934.642/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    Neste recurso (edoc. 45), a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que são nulos os interrogatórios dos pacientes, já que foram realizados informalmente e extrajudicialmente, e porque o delegado de polícia, ao realizá-los praticou abuso de autoridade. 



    Alega, ainda, que é nulo o laudo preliminar de constatação de drogas, considerando que os peritos nomeados são os policiais penais que realizaram a apreensão de drogas. Assevera, em relação ao paciente Milton, que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal e que sua segregação processual se encontra despida de fundamentação idônea.  



    Neste sentido, acrescenta que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, aduz que não restaram demonstradas a estabilidade e a permanência a fim de caracterizar o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Requer, assim, o relaxamento da prisão cautelar de ambos os pacientes ou a revogação da segregação de Milton, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APONTADAS NULIDADES NO FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 38)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Já a decisão de primeiro grau que decretou a prisão cautelar dos acusados está assim motivada: 



    No que se refere à alegação de nulidade em razão do interrogatório extrajudicial informal supostamente realizado pelo Diretor do Presídio Dr. Ênio Pessoa Guerra e policiais penais, tem-se que tal informação foi trazida apenas pelos autuados e pela defesa técnica, não havendo outros elementos nos autos que corroborem tais narrativas. Inviável, portanto, ao menos num primeiro momento, reconhecer a aludida ilegalidade. Quanto à alegação de realização de interrogatório com abuso de autoridade pelo Delegado de Polícia responsável pela lavratura do flagrante, verifico que, nos interrogatórios juntados no Id. 175505825, fl. 8, e Id. 175505826, fls. 1-3, os flagranteados tiveram garantido seu direito ao silêncio, ao não responderem, ao menos parcialmente, às perguntas formuladas pela Autoridade Policial. Vale destacar, ainda, que os crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 13.869/2019 exigem a demonstração de dolo específico de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, mero capricho ou satisfação pessoal, conforme determina o art. 1ª, §1º, da referida Lei, fato que não foi demonstrado na espécie. Sem prejuízo, havendo relato de abuso de autoridade, é dever do Juízo a determinação de sua apuração, de modo que as providências necessárias serão indicadas nas disposições finais desta decisão. Quanto ao laudo de constatação da natureza da droga e quantidade da droga de Id. 175505827, fl. 3, entendo não haver nulidade a ser reconhecida. Não se desconhece que a Súmula 361 do C. STF estabelece que, no processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão. Contudo, entendo que a referida súmula faz referência ao laudo de exame toxicológico definitivo da droga, que subsidiará a eventual condenação futuramente, não sendo apto a gerar nulidade da prisão em flagrante dos autuados. Quanto à situação de flagrante do autuado MILTON, embora a combativa defesa técnica tenha ressaltado que decorreram horas desde a suposta prática do delito e a efetiva prisão do autuado, novamente não vislumbro nulidade a ser reconhecida. Com efeito, o art. 302, III, do CPP, que traz a figura do flagrante impróprio, utiliza-se da expressão “logo após”, não estabelecendo período máximo em que a prisão deve ser efetuada. No presente caso, o tempo decorrido até a efetiva prisão do autuado foi o necessário à apuração do responsável pela entrega do botijão em que encontradas as drogas. E, frise-se, a prisão ocorreu no mesmo dia da prática do delito. Reconheço, portanto, a situação de flagrância em que o autuado se encontrava. Tudo ponderado, também entendo não estarem presentes elementos suficientes para a concessão de ordem de habeas corpus de ofício em favor dos autuados. [...] A materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputado encontram-se demonstrados nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de apresentação e apreensão do botijão de gás contendo uma quantidade considerável de drogas de diferentes espécies (seis quilos de maconha e quinhentos gramas de crack), além de quatro aparelhos celulares, um fone de ouvido, dois carregadores e 2 cabos de celular e dez garrafas plásticas com Whisky (Id. 175505826), bem pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede administrativa, que declararam que o material apreendido foi entregue GENILDO, o qual pagaria um valor de cerca de R$10.000,00 a MILTON pelo serviço prestado. Atendido, destarte, o requisito da preventiva denominado de “fumus comissi delicti”. Ressalte-se que os indícios de materialidade e autoria delitiva foram constatados independentemente da oitiva dos flagranteados perante a Autoridade Policial, pois decorrentes da simples inspeção do botijão de gás entregue na unidade prisional e identificação do entregador e do custodiado responsável pelo seu recebimento. No que se refere à inexistência de indícios mínimos da materialidade do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, tem-se que a audiência de custódia não se presta à análise aprofundada da prova existente nos autos, mas sim a uma análise perfunctória dos elementos apresentados até então. E, da apreciação desses elementos, é possível constatar indícios mínimos de estabilidade e permanência que poderão ou não ser confirmados ao longo da instrução processual penal, de modo que a exata tipificação das condutas atribuídas aos acusados caberá ao juízo natural da causa. Por ora, tais indícios são suficientes para a prisão em flagrante dos autuados, até porque também lhes foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da mesma lei, o qual, por si só, já é suficiente para a manutenção da custódia cautelar. O “periculum libertatis”, de outro lado, também se encontra presente na espécie, dada a gravidade concreta da conduta imputada, que consistiu na tentativa de inserção de drogas e celulares em presídio, o que demonstra a especial indiferença dos autuados com as normas do sistema penitenciário e da sociedade em geral. A periculosidade do réu GENILDO também restou evidenciada, pois voltou a delinquir mesmo se encontrando preso preventivamente pelo processo nº 0000213-46.2023.8.17.5920, no qual já responde pelos crimes de roubo majorado e associação para a produção e tráfico e condutas afins. Isso demonstra que nem mesmo a medida cautelar mais severa foi suficiente para impedir a reiteração delitiva do autuado.



    Ao que se tem, a custódia provisória está devidamente motivada na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados. Ademais, cumpre anotar que eventuais ilegalidades ocorridas durante o flagrante não tem o condão de relaxar a prisão dos réus, amparadas em novo título judicial - decreto preventivo. Assim, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem. Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja desclassificada a conduta de tráfico de drogas para a de porte de drogas para uso próprio”. (edoc. 40, p. 2-3, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Além disso, ressalta-se que o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar elementos de prova. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente